Tribunal: TJSP
Processo: 2159556-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Espécie de Contratos. Ação de cobrança. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Autora que não apresentou os documentos solicitados pelo juízo com o fim de demonstrar a sua hipossuficiência financeira. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.